Tribunal: CARF
Processo: 12965.001791/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12965.001791/2009-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.471 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
MARIA TEREZA JUNQUEIRA ARANTES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni que lhe deu priovimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12965.001791/2009-12
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.471 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001791/2009-12

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49/53) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 39/42), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

A contribuinte retro identificada impugna o lançamento
formalizado pela Notificação de fls.04/09, lavrada pela Fiscalização em
28/09/2009, decorrente da revisão efetuada pela autoridade lançadora em sua
Declaração de Ajuste Anual IRPF/2008 Retificadora, cópia apensada às
fls.24/32, que apurou “dedução indevida de despesas médicas”, no valor de R$
3.000,00, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de renda
suplementar (código 2904), no valor de R$ 825,00, acrescido de multa de ofício
(passível de redução), no valor de R$ 618,75, e juros de mora, no valor de R$
132,66, calculados até maio de 2009.
Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento
legal” da Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o
procedimento adotado:
Dedução indevida de despesas médicas, no montante de R$ 3.000,00.
Glosa por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
. . . . . .
Não apresentou comprovante da despesa declarada com a profissional Camilli
Cunha Chamone, no valor de R$ 3.000,00. Valor glosado por falta de
comprovação.
Em sua peça impugnatória de fls.02/03, a contribuinte contesta o
lançamento efetuado, quando, em síntese, argumenta que: 1) As despesas
glosadas são relativas “a serviços prestados pela minha dentista Camilli Cunha
Chomone e houve, sim, o efetivo pagamento”; 2) “Moro em zona rural e tenho o
hábito de sacar dinheiro com cartão em banco e com o qual vou fazendo minhas
despesas semanais e mensais”; 3) Viaja com freqüência à Belo Horizonte, “onde
residi por mais de 40 anos e ainda mantenho uma casa. Possuo também uma
conta/corrente no Banco Itaú, naquela cidade. Tenho ainda 03 (três) filhos que
residem lá”; 3) “Aproveito minhas viagens à Belo Horizonte para realizar
consultas médicas e exames”; 4) As despesas foram todas comprovadas, “não
houve a situação prevista no artigo 73, parágrafo 1o, do RIR/1999”.
Às fls.15/19, foram anexados ao presente processo pela
DRF/Poços de Caldas/MG, os 05 (cinco) recibos referentes a tratamento
odontológico apresentados pela contribuinte.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa efetuada pela autoridade revisora quando, na
fase impugnatória, o contribuinte não comprova os valores
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.471 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001791/2009-12

pleiteados mediante apresentação de documentação hábil para
tanto.

A 4a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
A impugnante foi intimada a apresentar ao Fisco os
“comprovantes originais e cópias das despesas médicas”.
Vale observar que a apresentação dos documentos de forma
superveniente à ação fiscal, transferiu a este relator, na presente fase de
julgamento da lide em primeira instância, o exame dos elementos que instruíram
a impugnação.
Os 05 (cinco) recibos de fls.15/19, no montante de R$ 3.000,00,
emitidos pela cirurgiã-dentista Dra. Camilli Cunha Chamone, não identificam
o(s) beneficiário(s) do “tratamento odontológico” – a impugnante consta apenas
como responsável pelo pagamento – e não informam o endereço profissional da
emitente.
A autoridade fiscal não pode acatar como válidos documentos
emitidos com as falhas acima apontadas. Os dados negligenciados nos referidos
recibos são necessários ao deslinde da questão em foco.
A falta de identificação individual dos beneficiários impede a
autoridade julgadora de saber se os serviços profissionais foram prestados à
própria contribuinte ou a terceiros. A ausência do endereços da emitente não
permite ao Fisco identificar e, se necessário, averiguar o local onde exerce suas
atividades profissionais.

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, que a profissional se dispôs a prestar quaisquer esclarecimentos que se
façam necessárias. Cita jurisprudências.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 14/02/2012 (e-fl. 47); Recurso Voluntário
protocolado em 17/02/2012 (e-fl. 49), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda, que julgou procedente o lançamento, a
contribuinte maneja recurso próprio.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.471 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12965.001791/2009-12

Primeiramente, destaco que os julgados administrativos trazidos pelo sujeito
passivo não produzem efeito no presente julgado porque tais decisões, mesmo que proferidas por
órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário.
Destaco que em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte não apresentou
nenhum documento para sanar a pendência apontada pela decisão primeira, ou seja, a falta de
endereço da profissional e o beneficiário da prestação dos serviços; destaco que a última
pendência poderia ser aceita, pela Solução de Consulta Interna n° 23 “COSIT”.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital